Tribunal: TJSP
Processo: 2020441-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
res pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se, por seu intermédio, informações acerca da alegada informalidade contábil do caixa da sociedade, podem ser importantes para comprovação de conduta abusiva do réu, causadora de prejuízos indenizáveis.

Além do que, em se tratando de prova pericial, de demorada produção, melhor, na dúvida, deferirem-se quesitos, decidindo o juiz, ao depois, se utiliza, ou não, as respectivas respostas na sentença. Caso indeferidos, poderia acontecer, mais à frente, que se verificasse que eram pertinentes, tendo que se reabrir a prova, o que não estaria de acordo com os princípios da celeridade e da economia processuais.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020441-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/04/2020

Data de publicação:

09/04/2020

Ementa:
Ação de indenização ajuizada por sócias de empresa contra ex-sócio, visando ao pagamento de valores referentes ao patrimônio indevidamente retirado da sociedade. Prova pericial. Decisão de indeferimento de apresentação de quesitos complementares pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se,

Ementa:
Ação de indenização ajuizada por sócias de empresa contra ex-sócio, visando ao pagamento de valores referentes ao patrimônio indevidamente retirado da sociedade. Prova pericial. Decisão de indeferimento de apresentação de quesitos complementares pelo réu. Agravo de instrumento.

Quesitos complementares que, aparentemente, não extrapolam os limites da perícia delimitada. De fato, buscando-se, por seu intermédio, informações acerca da alegada informalidade contábil do caixa da sociedade, podem ser importantes para comprovação de conduta abusiva do réu, causadora de prejuízos indenizáveis.

Além do que, em se tratando de prova pericial, de demorada produção, melhor, na dúvida, deferirem-se quesitos, decidindo o juiz, ao depois, se utiliza, ou não, as respectivas respostas na sentença. Caso indeferidos, poderia acontecer, mais à frente, que se verificasse que eram pertinentes, tendo que se reabrir a prova, o que não estaria de acordo com os princípios da celeridade e da economia processuais.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.